Tribunal: CARF
Processo: 10166.728380/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato firmado entre pessoas jurídicas.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é duplicado quando comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728380/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
HOSPITAL SANTA LÚCIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI
11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao
fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em
contrato firmado entre pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728380/2015-04
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é duplicado quando comprovada a ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento aos
recursos voluntários. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite e
Wilderson Botto que davam provimento aos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2011 a 12/2011, referente a:
Obrigação Principal:
 Contribuição social previdenciária correspondente à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a
segurados empregados, não declarados em GFIP, apurada por meio de
lançamentos contábeis nas seguintes contas: 411020001-SERVICOS
MEDICOS PESSOA JURIDICA e 411020003- SERVICOS PESSOA
JURIDICA, conforme ANEXO X do Relatório Fiscal.

Obrigações Acessórias:
 Multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em função de a
empresa ter deixado de elaborar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

 Multa pelo descumprimento de obrigação acessória por ter a empresa
deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
 Multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em função de a
empresa ter deixado de apresentar os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome das seguintes pessoas
jurídicas: Hospital Maria Auxiliadora S/A, Hospital Prontonorte S/A, Hospital Santa Helena,
Centro Radiológico do Gama e Centro Radiológico de Brasília.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 21/60), conforme apresentado no relatório do
acórdão recorrido, que:
DA PEJOTIZAÇÃO
Apesar de o HSL ser de grande porte, inclusive com serviços complexos, como UTI,
não são registrados em seus quadros de funcionários nenhum médico. A realidade fática
encontrada, contudo, era que os médicos que laboravam nas dependências do HSL
foram contratados sob o manto da intermediação de pessoa jurídica (prática denominada
de "pejotização").
Na página da internet do HSL, encontramos o seguinte:
http://www.santalucia.com.br/:
CORPO CLÍNICO
Uma das mais completas equipes médicas de Brasília
O Santa Lúcia é reconhecido pelo corpo clínico de excelência. São profissionais
renomados, com vasta experiência em mais de 30 especialidades.
O quadro multidisciplinar, o trabalho em perspectiva sistêmica, a informatização de
todos os processos e documentos e as mais avançadas ferramentas de diagnóstico
fazem com que nossos profissionais tenham à disposição o suporte necessário para que
a atividade de saúde seja concretizada com qualidade, precisão, agilidade e prezando
pela humanização do tratamento.
A Emergência do Hospital Santa Lúcia possui profissionais especializados para
atender com rapidez e segurança todos pacientes que necessitem de cuidados urgentes.
Funciona 24 horas por dia, realiza cerca de 16 mil atendimentos mensalmente e
concentra em um mesmo local, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia,
ginecologia, pediatria, Centro de Dor Torácica e as especialidades alcançáveis
otorrinolaringologia e urologia.
A integração entre as especialidades médicas e as demais áreas do Hospital otimiza a
assistência emergencial.
• Total de 30 leitos – 24 destinados à ala adulta e seis à infantil
• 12 cadeiras para medicação
• Farmácia
• Dois postos de enfermagem
• Salas de repouso para funcionários
• Área ampla com um total de dois mil metros quadrados
BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Referência em assistência cardiológica no Centro-Oeste, o Hospital Santa Lúcia
oferece o que existe de mais avançado para cuidar do coração da população
brasiliense.
Estrutura completa e tecnologia de ponta para o diagnóstico e tratamento das doenças
cardiovasculares
Cardiologia
O hospital dispõe de atendimento emergencial, internação, UTI especializada e
cirurgia de alta complexidade. Conta com 68 cardiologistas altamente capacitados que
exercem as várias subespecialidades da área cardiológica.
A equipe médica é reconhecida, na região e nacionalmente, pela alta capacidade
técnica e de liderança em cardiologia e cirurgia cardiovascular.
CENTRO ONCOLÓGICO
O Hospital Santa Lúcia conta com um dos centros oncológicos mais completos do
Distrito Federal e dispõe de equipe multidisciplinar com médicos oncologistas clínicos,
cirurgiões oncológicos e hematologistas, auxiliados por enfermeiros e farmacêuticos
especialistas na área.
Possui seis consultórios médicos, farmácia própria que trabalha com medicações de
referência, quatro boxes privativos de quimioterapia e uma sala coletiva com 13
cadeiras voltadas para o tratamento quimioterápico.
O Santa Lúcia disponibiliza o serviço de Day Clinic, em que o paciente, para evitar a
internação, faz o tratamento no hospital e retorna ao ambiente familiar no mesmo dia.
No combate aos mais diversos tipos de câncer, o Hospital Santa Lúcia oferece
modernos tratamentos, como terapias biológicas e de alvo molecular, transplante de
células-tronco hematopoiéticas e transplante autólogo de medula óssea.
Os serviços prestados na área de oncologia englobam vários setores do hospital: área
ambulatorial, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, serviços e equipamentos
da medicina diagnóstica, além da unidade de radioterapia.
Todos os setores são adequados para desenvolver o atendimento oncológico de alto
padrão.
Radioterapia
A unidade possui equipamentos modernos, como dois aceleradores lineares Varian,
uma unidade de braquiterapia de alta taxa de dose (HDR), salas de enfermagem e
planejamento e quatro consultórios para atendimento ao cliente.
A equipe está alinhada a protocolos de condutas clínicas bem definidos, com rígido
controle de qualidade e com o máximo de segurança nos procedimentos. Trabalham em
conjunto radioterapeutas, físicos e enfermeiros.
Medicina Diagnóstica
A Medicina Diagnóstica por Imagem oferece suporte completo a partir da utilização de
tecnologia de ponta para um tratamento mais eficaz. São feitos exames de ressonância
magnética de alto campo, mamografia digital, tomografia computadorizada multislice,
radiografia digital, PET/CT, cintilografias (incluindo a técnica SPECT-CT) e análises
clínicas aprofundadas de cada caso, propiciando um diagnóstico mais preciso da
localização dos tumores.
Terapia com Radioisótopos
Em parceria com Centro de Medicina Nuclear, o Hospital Santa Lúcia oferece o que
existe de mais novo para a terapia com radioisótopos.
São realizadas terapias para tratamento de tumores de tireoide, dores ósseas causadas
por metástases, lesões hepáticas e tumores neuroendócrinos.
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

No caso de tumores neuroendócrinos não operáveis ou metastáticos, é utilizado o
Octreotato-177Lu com excelentes resultados. O Hospital possui três quartos adequados
para a realização desses tratamentos.
UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA
O Hospital Santa Lúcia possui UTI Neonatal e Pediátrica com estrutura completa e
com profissionais habilitados para garantir cuidados especiais a bebês e crianças em
estado crítico de saúde.
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Referência no Distrito Federal pela assistência especializada, a UTI do Santa Lúcia é
coordenada por uma equipe experiente e conceituada de pediatras neonatologistas. A
Unidade conta com especialistas e técnicos em enfermagem, fisioterapeutas,
psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos.
A assistência integral aos bebês tem ainda como apoio, médicos especialistas de outras
áreas, como cirurgia pediátrica, cardiologia, neurocirurgia e oftalmologia.
O acompanhamento conta com ampla gama de exames primordiais, realizados ainda
no leito.
A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
Conta com profissionais qualificados e serviço médico e de enfermagem 24 horas. A
equipe é constituída por pediatras intensivistas, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogo, além de um grupo de apoio das diversas especialidades do
hospital.
Além da contínua vigilância realizada pela equipe de profissionais, a saúde dos
pequenos é monitorada por equipamentos de ponta que avaliam as funções respiratória
e cardíaca, aumentando o grau de segurança e confiabilidade na assistência prestada.
Da Análise dos esclarecimentos, argumentos e documentos apresentados pelo HSL
Através de análise contábil e financeira, verificou-se que o HSL remunerou os
profissionais médicos a seu serviço por intermédio de pessoa jurídica. (grifo nosso)
Determinou o Fisco que apresentasse demonstrativo referentes às remunerações
constantes em DIRF e pagas às empresas prestadores de serviço, bem como NF e INSS
retido, além dos contratos com as “empresas”. Em resposta, o HSL menciona que:
QUE (...) 'muitos pagamentos não possuem contrato formalmente elaborado, em razão
da peculiaridade da prestação de serviços médicos'...
QUE (...) "o Hospital é apenas o local onde o médico presta serviço. O tomador do
serviço é, efetivamente, o paciente (em caso de pagamento particular), ou o plano de
saúde” (grifos nossos)
QUE, Assim, em uma prestação de serviços médicos figuram os seguintes atores: (I) o
paciente (que receberá tratamento médico), (II) o médico (prestador de serviço), (III) o
Convênio Médico (que pagará pelo serviço), (IV) o Hospital (que é o local onde os
serviços são prestados)
QUE (...) o montante pago pelo Convênio, ao Hospital, é repassado integralmente ao
médico, sem cobrança de qualquer quantia ou taxa, o que confirma sua natureza como
receita de terceiros;
QUE resta claro que os Hospitais não possuem qualquer ingerência sobre os trabalhos
médicos, não definem a remuneração a ser paga para os mesmos, não estabelece
escalas de trabalho e tampouco contrata mão de obra para trabalhar em suas
dependências.
QUE na verdade, a fonte pagadora dos serviços médicos é o plano de saúde, que
recebe uma quantia mensal do paciente para que este possa remunerar os serviços
prestados pelo médico que é, por essência, autônomo.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

QUE dos poucos contratos existentes, pode-se verificar que a remuneração de tais
clinicas decorre, exclusivamente, dos honorários médicos que serão pagos pelos
convênios e pelos particulares.
Os médicos trabalham no Hospital Santa Lúcia com todos os pressupostos de
emprego (serviços prestados por pessoa física, não eventualidade, onerosidade e
subordinação), prestando serviços ao HSL, nas suas dependências, e sob sua
subordinação. A remuneração destes serviços médicos foi paga diretamente pelo
HSL aos prestadores de serviços, por meio de emissão de notas fiscais das
empresas interpostas tendo como tomador dos serviços o HSL. Tais pagamentos
efetuados foram escriturados na contabilidade do HSL como despesas dedutíveis de
IRPJ e CSLL, conforme balancete, portanto, fazendo parte dos custos dos serviços
prestados pelo Hospital Santa Lúcia S/A, e não se trata de um mero repasse. (grifo
nosso)
O Fisco não lançou tributos relativos a honorários recebidos diretamente do plano de
saúde pelo médico, quando este realiza seus serviços por conta própria e risco.
Foi solicitada a identificação individualizada desses profissionais, bem como sua
carga horária, remuneração mensal e informações das empresas interpostas. A resposta
não atendeu à integralidade da requisição, conforme item 24 do relatório fiscal,
não identificando individualizadamente os profissionais, remunerações, carga
horária etc. O sujeito passivo descumpriu a solicitação da intimação 03, ao não
fornecer dados completos dos médicos e sua carga horária, para o ano de 2011, na
medida que dispunha em seu poder das informações, inclusive em sistema
informatizado. (grifo nosso)
O Auditor-Fiscal realizou uma visita ao HSL, em 24/04/2015, constatando que os
médicos são formalmente sócios de empresas, mas as escalas ficam em poder e
controle do HSL. Estes atendem utilizando toda a estrutura do Hospital,
realizando seu ofício em nome do HSL, sem liberdade de decidir o protocolo de
ação, devendo cumprir o que está no Regimento do hospital, sendo que, quando
ingressa, preenche uma ficha com todos os seus dados e, ao final, assina um termo
de responsabilidade, onde se compromete a cumprir sua atuação, de acordo com o
regimento. (grifo nosso)
Ao anunciar seu corpo clinico, o HSL sugere aos pacientes que os profissionais são
integrantes do corpo clinico do próprio Hospital, e passam por controle e avaliação de
sua atuação.
Do Procedimentos na Contratação de Profissionais de Saúde No HSL
Na ficha cadastral, além do termo de responsabilidade, é explicado ao médico que
a única forma de ingresso é através de PJ. Este processo de contratação é
confirmado pela observação in loco, em depoimentos coletados pelo Auditor-Fiscal,
análise documental e diligencias em empresas interpostas. (grifo nosso)
Por exemplo,
(...) Que todos os serviços foram prestados por intermediação da referida empresa
interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta na
qualidade de pessoa física (trecho do depoimento do médico pediatra ALEXANDRE
NIKOLAY DE V R. LEMOS)
(...) Que não conhece nenhum médico no setor de radiologia que trabalha na condição
de pessoa física, apenas por intermediação de empresas (trecho do depoimento do
médico Radiologista FABRICIO GUIMARAES GONCALVES)
Do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) informados ao
Ministério da Saúde.
Para efeito deste cadastro, o estabelecimento de saúde poderá ser tanto um hospital de
grande porte, quanto um consultório médico isolado.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Além das informações de sua estrutura física, constam no CNES, disponível para o
público em geral, consulta da relação de profissionais informados pelo HSL com as
seguintes informações: Dados pessoais do profissional, dados profissionais (registro),
vínculo do profissional com o estabelecimento, código brasileiro de ocupação, carga
horária semanal, data de entrada e data do desligamento.
A relação CNES também indicou que os médicos credenciados faziam parte do quadro
societário de empresas interpostas aqui analisadas.
Da desconsideração dos contratos de serviços médicos com interposição de pessoa
jurídica
A desconsideração dos contratos de prestação de serviços não implica aqui em
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas interpostas.
Elementos caracterizadores:
a) Contratação de médicos por interposição de pessoa jurídica, na área fim do HSL é
ilegal, neste caso, formando vínculo com o tomador dos serviços, conforme sumula 331,
TST;
b) Presentes os pressupostos da relação de emprego dos profissionais de saúde, a
serviço do HSL, previstos no art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 8212/91 (Lei Orgânica
da Previdência Social);
c) Identidade de objetivos sociais entre as empresas interpostas e o HSL (conforme
demonstrado na Tabela 5, do presente relatório fiscal);
d) Transferência ilegal de responsabilidade tributária e responsabilidade civil, da
pessoa jurídica contratante para empresa interposta (contrariando o art. 176, CTN, cc
arts. 927 e 932, código civil, e art. 9o da CLT)
e) Empresas interpostas sem estrutura operacional para funcionar, com inexistência
de empregados médicos, inclusive, em muitos casos, inexistem, inclusive, empregados
na área de apoio, para prestar os serviços acordados, o que indica uma realidade
diversa daquela formalizada em contratos; (grifo nosso)
f) Serviços eram prestados em regra pelos médicos sócios das empresas interpostas,
nas dependências do HSL, alguns até de forma exclusiva, exercendo cargo ou função
de confiança, como coordenador, chefias de equipes médicas e UTI, etc, indicando
claramente relação de emprego; (grifo nosso)
g) Pagamentos efetuados pelo HSL a supostas PJ, mediante emissão de notas fiscais
mensais, geralmente, valores variáveis, em retribuição aos serviços médicos ou
honorários médicos, deixando claro que são pagamentos pelo trabalho médico,
portanto, pertencente pessoalmente ao médico e não a empresas; (grifo nosso)
h) Contratos de prestação de serviços são padronizados, no estilo Contrato de Adesão,
em geral, firmados por período de 12 ou 24 meses, podendo ser renovados mediante
termo aditivo, alguns com mais de uma dezena de renovações anuais; (grifo nosso)
i) Existência de decisão da justiça do trabalho em primeiro grau que reconhece vinculo
de emprego entre os sócios das empresas médicas e o HSL (processo 17a vara TRT.
68394/2014510017).
Clínica de Assist. Médica Komatsu LTDA, CNPJ 12.744.472/0001-38, contratada em
27/12/2010, em vigor até hoje,
Em diligencia e depoimento do sócio e pediatra, sr. Alexandre, constante nos autos,
verificou que, diferente do pactuado acima, somente trabalhava como médico o
depoente Alexandre, que ficava a disposição 24h por dia, durante 7 dias da semana, em
posição de coordenação de equipe médica do HSL, portanto com vínculo de emprego
(Art 12, I, Lei 8212/91).
Das Diligências Fiscais em empresas interpostas e depoimentos prestados
pessoalmente por médicos
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

As três empresas com maior movimento econômico com o HSL foram diligenciadas e
apresentam a seguinte situação:

Em diligência fiscal, de 29/06/2015, na Pessoa Jurídica Instituto Brasiliense de
Diagnósticos por Imagem LTDA., CNPJ 08.395.438/0001-28, os médicos integrantes
do quadro social responderam
QUE, ...não detinha para os exercícios de 2011 e 2014 nenhum bem do ativo
imobilizado, consoante demonstram os balanços patrimoniais que ora apresenta.
QUE, ...a atividade de prestação de serviços de imagenologia e radiologia era
desenvolvida pessoalmente por seus sócios e todo o resultado financeiro era
distribuídos entre eles, após recolhimentos dos tributos, além do pagamento das
despesas". (grifos nossos)
QUE, ...no que se refere à escala semanal dos profissionais médicos para o
desenvolvimento da prestação de serviços ao Hospital Santa Lúcia durante o exercício
de 2011, a contribuinte informa que não detinha escala previamente estabelecida
com a instituição Hospitalar. (grifo nosso)
Quadro semelhante se apresenta nas outras empresas.
Dos depoimentos dos médicos "pejotizados"
a) Depoente: médico pediatra Alexandre Nikolay de Vasconcelos Rabelo Lemos, em
08/07/2015:
QUE prestou serviços como sócio de empresa contratada CLÍNICA DE ASSISTENCIA
MÉDICA KOMATSU RABELO LTDA, CNPJ 12.744.472/0001- 38, doravante
denominada de Clinica Komatsu.
QUE trabalha há aproximadamente dez anos no Hospital Santa Lucia, inicialmente
como sócio quotista da empresa Clinica de Assistência SOS infantil, e a partir de
27/12/2010, passou a trabalhar no Hospital Santa Lucia, por intermediação da pessoa
jurídica Clinica Komatsu.
QUE os pagamentos pelos serviços prestados ao Hospital Santa Lucia eram
efetuados mensalmente, em conta bancária da empresa interposta Clinica
Komatsu, mediante emissão de nota fiscal, até o dia dez do mês subsequente à
realização dos serviços. (...) (grifo nosso)
Que todos os serviços foram prestados por intermediação da referida empresa
interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta na
qualidade de pessoa física. Que durante o ano de 2011, além do contato com o senhor
Gustavo, já relatado, tinha contato com Cícero Dantas, Diretor Técnico do Hospital
Santa Lúcia, superior hierárquico do depoente.
QUE durante o ano de 2011 foi um ano atípico, e não tinha escala fixa, pois tinha
semana que chegava a fazer 100 horas semanais ou mais, e que ficava a disposição do
Hospital Santa Lúcia, 24 horas, sete dias por semana, como coordenador da pediatria...
(grifos no original)
b) Depoente: Nome: Fabricio Guimarães Goncalves, CPF: 035.625.506- 93
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

QUE presta serviços médicos nas dependências do Hospital Santa Lúcia, desde de cerca
de 2007, como medico radiologista, e partir de julho/2014 atua como chefe médico de
radiologia.
QUE recebe pelos serviços médicos prestados, medidos por exames realizados, e pagos
mensalmente até o quinto dia de cada mês, após repasse efetuados pelos planos de saúde
ao Hospital Santa Lucia.
QUE em 2011 prestava serviços por intermediação da pessoa jurídica, INSTITUTO
BRASILIENSE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, CNPJ 08.395.438/0001-
28, doravante denominada de IBDI.
QUE nunca foi proposto pelo Hospital Santa Lucia a contratação direta do depoente, na
qualidade de pessoa física. (...)
QUE não conhece nenhum médico no setor de radiologia que trabalha na condição de
pessoa física, apenas por intermediação de empresas(..).
QUE não se lembra da pessoa responsável pela contratação no Hospital em 2011, mas
atualmente a pessoa com quem se reporta na área médica é o sr. Raul Sturari,
responsável técnico do hospital Santa Lucia. (..)
Que todos os médicos radiologistas, intermediados pela empresa IBDI,
trabalharam utilizando de toda a estrutura física e de equipamentos médicos do
próprio Hospital Santa Lúcia... (grifo nosso)
Da decisão da Justiça do trabalho sobre médicos “pejotizados” no HSL
A decisão da justiça do trabalho, em primeira instância, de 27/02/2015, confirma a
relação de emprego entre os médicos "pejotizados" e o HSL (processo 17a vara TRT.
68394/2014510017):
"Com relação a subordinação, também está presente. O fato de os profissionais da área
médica terem flexibilidade de horário e autonomia na execução dos serviços -
condição, aliás inerente a função de médico - não afasta o referido requisito. É decisivo
a circunstância de que os profissionais estavam inseridos na dinâmica empresarial do
hospital - como o demonstra os próprios contratos firmados com as clínicas. Adota-se
aqui o conceito de subordinação estrutural, como desenvolvido por Mauricio Godinho
Delgado, que caracteriza "pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de
seus serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo,
estruturalmente, sua dinâmica organizacional e funcionamento" (Delgado, Maurcio
Goldinho. Direitos Fundamentais na relação de trabalho, da Revista São Paulo, de
06/06/2007, pg. 667).
No caso da Associação dos Médicos dos Hospitais Privados do DF (AMHP), CNPJ
00.735.860/0001-73, cabe frisar que, embora sua atividade não esteja diretamente
vinculada a atividade fim do HSL, é indiscutível a atuação dos seus médicos associados
na atividade fim do HSL. A estes referidos médicos aplicam-se os mesmos pressupostos
da relação de emprego aqui debatidos.
A interposição da associação dos médicos (AMPHDF) serve apenas para facilitar os
recebimentos de honorários de seus associados, visto que esta associação não interferia
na relação dos médicos do HSL, e muito menos controlava suas escalas, sendo esta
função exclusiva do HSL.
O que era uma operação "triangular" (Hospital; médico; empresa interposta), passou,
com a entrada da AMHP, a ser "quadrangular"(Hospital, médico, empresa interposta e
AMHP). Ou seja, verificou-se, com base na documentação, que todos os médicos
referentes aos pagamentos constantes das notas fiscais emitidas pela AMHP, na verdade
prestaram serviços no HSL, e todos eles são vinculados a empresas interpostas, muitas
das quais, também, recebem diretamente do Hospital Santa Lúcia, conforme ANEXO
X. É o caso, por exemplo, da Clínica Cirúrgica Planalto, CNPJ 03.383.131/0001-93.
Da remuneração atribuída aos profissionais de saúde que prestaram serviços ao
HSL
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

A identificação completa de todos os profissionais de saúde vinculados às empresas
interpostas que prestaram serviços ao HSL, não foi fornecida, em sua integralidade, pelo
HSL, visto o não atendimento ao termo de intimação 03. Entretanto, da análise de
documentos apresentados pelo HSL e demais informações acostadas aos autos (DIPJ;
Relação CNES; escala fornecida pelo HSL; depoimentos, etc.), concluiu-se, por aferição
indireta, que os prestadores de serviços são de fato as pessoas físicas, em regra, médicos
integrantes do quadro societário das empresas interpostas, informados na DIPJ ano base
2011 e CNES, conforme planilhas do ANEXO VII e do ANEXO XII (AMHP).
As "receitas" recebidas pelas empresas interpostas registradas em Notas Fiscais e
Contabilidade, como serviços médicos prestados e honorários médicos, decorrem
na verdade de remunerações atribuídas aos profissionais de saúde. (grifo nosso)
A aferição deu-se com base nos §§ 3o e 6o, do Art. 33, da Lei 8.212/91, visto o não
atendimento correto do TIF 03. Também os Art. 116, parágrafo único e 149, III e VII,
são supedâneos legais do lançamento.
Os valores da base de cálculo serão lançados por mês de competência, e são
equivalentes às importâncias mensais referentes aos serviços prestados pelos
profissionais de saúde, com interposição das pessoas jurídicas, registrados nas contas de
despesas da escrituração contábil do HSL, como seguem: conta 411020001 -
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA; e conta 411020003- SERVICOS
PESSOA JURIDICA, conforme ANEXO X, do presente processo. Os lançamentos
contábeis nas referidas contas contábeis têm como suporte as notas fiscais emitidas para
justificar as remunerações auferidas pelos empregados pejotizados.
Considerações Gerais e Finais
O procedimento do HSL nem mesmo atende as orientações básicas de atendimento á
saúde previstas em normas do Governo Federal, em especial a resolução RDC 07, de
24/02/2010, da ANVISA, que regula a existência de médicos em UTI, in verbis:
Art. 7o A direção do hospital onde a UTI está inserida deve garantir:
I - o provimento dos recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da
unidade e à continuidade da atenção, em conformidade com as disposições desta RDC;
II - a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive
fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva.
Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsável Técnico médico, um
enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da
equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos.
Art. 19. O hospital em que a UTI está inserida deve dispor, na própria estrutura
hospitalar, dos seguintes serviços diagnósticos e terapêuticos:
I - centro cirúrgico;
II - serviço radiológico convencional;
III - serviço de ecodopplercardiografia.
Da Multa de Oficio aplicada
A multa de ofício foi aplicada nos termos do Art. 44, I e §1o c/c Arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, todos na forma do Art. 149, VII, última figura (simulação), do Código
Tributário Nacional.
Da responsabilidade solidária
Da análise de toda a documentação apresentada, constatou-se que o HSL integra um
“grupo econômico de fato”, tendo em vista que as empresas integrantes do grupo
relacionadas no item 158 do relatório fiscal têm como acionista majoritário e presidente
o sr. José do Patrocínio Leal, CPF 185.491.017-53, que de fato está na direção de todas
em análise.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Todas as empresas têm como objeto social o atendimento hospitalar. Os procedimentos
de contratação de médicos e adoção de práticas administrativas são comuns a todas as
empresas relacionadas no item 158 do relatório fiscal e a ficha cadastral de admissão
possui a logomarca de todas.
O contador e advogados que defendem HSL representam, também, as demais empresas
do grupo.
Consta ainda do Relatório Fiscal:
166. Assim, diante das evidências relatadas, a empresa Hospital Santa Lúcia e as
empresas listadas em quadro exposto anteriormente neste relatório fiscal formam um
grupo econômico de fato, e, portanto, as empresas que o integram são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias, nos termos do inciso IX do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991; do art. 222, do Decreto 3.48/99; do inciso I do art. 179 da
Instrução Normativa MPS/SRP n. 3, de 14/07/2005, mesma disposição repetida no art.
152 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, abaixo transcritos: (grifo
nosso)
[...]
167. Em virtude da solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser
compartilhada pelo sujeito passivo originário (aquele diretamente relacionado com a
ocorrência do fato gerador) com o chamado "responsável tributário". A atribuição da
responsabilidade tributária por solidariedade segue os requisitos dos incisos I e II do art.
124 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional –CTN.
[...]
168. Dessa forma, os Grupos Econômicos, justamente por constituírem um
conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um
mesmo grupo de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em
que o resultado de uma interessa às demais. Além disso, a lei especial
previdenciária vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN,
atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos Grupos Econômicos, sejam
quais forem: "de direito" ou "de fato".
Em impugnação apresentada, o contribuinte alega que não houve fraude ou
simulação, nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, pois o tomador dos serviços é o
paciente, que a Receita Federal não tem competência para desconsiderar a personalidade jurídica
das clínicas médicas que prestaram serviços ao contribuinte, que somente a Justiça do Trabalho
pode reconhecer relação de emprego, que não cabe a aplicação da multa qualificada e a
responsabilidade solidária. Que se cancelado o principal, devem cair os autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória. As responsáveis solidárias apresentaram impugnação
questionando a atribuição de responsabilidade e aderindo, no mérito, às razões apresentadas pela
contribuinte autuada.
Foi proferido o Acórdão no 12-90.038, de 14/8/2017, fls. 1.955/2.035, que julgou
a impugnação improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da
atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de fiscalização
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da substância sobre a
forma.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL
A Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades tributárias, possui poderes
para investigar a situação fática que configura vinculação de trabalhadores à
Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da contribuição respectiva,
sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
“PEJOTIZAÇÃO”. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Lançadas as contribuições a partir da aferição indireta, com transparência nos
procedimentos utilizados, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar que os valores apurados não correspondem aos eventos ocorridos, a teor do
§ 6o, artigo 33, da Lei 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30,
inciso IX, da Lei No 8.22/91.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos,
inclusive indícios e presunções.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.

Cientificado da decisão em 29/9/2017 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 2.061),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/10/2017, fls. 2.178/2.227, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração pela análise não individual
das supostas relações de emprego, por não comprovação da materialidade do fato gerador e
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
No mérito, alega inexistir ato simulado e fraude. Afirma que a prestação de
serviços intelectuais é admitida, em caráter personalíssimo ou não, por meio de pessoa jurídica.
Cita a Lei 11.196/05. Afirma que a atividade médica é diferenciada de outras desenvolvidas no
ambiente empresarial, que os serviços médicos prestados são de alto grau de especialização e
dificilmente admitiriam a possibilidade de configuração dos requisitos necessários à
configuração da relação empregatícia e previdenciária. Entende que a fiscalização deveria
comprovar a existência dos requisitos da relação empregatícia, o que não foi feito no caso
concreto, pois a análise se limitou a dois depoimentos e diligências efetuadas em três sociedades
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

prestadoras. Aduz ser possível que os médicos sejam contratados por meio de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços, que utilizam o espaço cedido pela recorrente para realizar suas
atividades. Cita a IN RFB 971/2009, art. 206, alegando ser possível a prestação de serviços
médicos sem estabelecimento de vínculo empregatício, sendo o hospital, mero repassador de
honorários, isso porque os serviços prestados pelos médicos são tomados diretamente pelos
pacientes.
Afirma não haver configuração do vínculo empregatício entre os profissionais
médicos e a impugnante. Que não houve terceirização ilícita das atividades fim da recorrente,
não se enquadrando na Súmula 331 do TST. Diz que não houve prova da existência cumulativa
dos requisitos da pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade e alteridade. Questiona
as razões de decidir do acórdão recorrido. Alega não haver pessoalidade, onerosidade, não
eventualidade e subordinação, pois os médicos exercem sua profissão com autonomia. Diz não
haver alteridade, que se relaciona à concentração integral do risco da atividade econômica nas
mãos do empregador, que no caso é mero repassador de honorários.
Questiona a multa qualificada aplicada, afirmando inexistência de dolo, fraude e
conluio, pois a situação descrita nos autos é tida como normal e ordinária pela legislação e
jurisprudência do CARF e TRF1.
Argumenta haver impossibilidade da multa qualificada aplicada ante a
superveniência da Lei 13.429/17 e retroatividade benigna. Isso porque havendo possibilidade de
terceirização de serviços de atividade fim.
Por fim, entende serem insubsistentes as multas por descumprimento de obrigação
acessória, pois são reflexas do equivocado entendimento de estar configurada relação de
emprego com os médicos integrantes das pessoas jurídicas contratadas pela recorrente.
Requer seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, em decorrência da ilegal
aferição da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego, ou que seja
reformado, invalidando o auto de infração impugnado.
O Centro Radiológico do GAMA SA foi cientificado em 26/9/2017 (AR de fl.
2.058, o Hospital Santa Helena foi cientificado em 27/9/2017 (AR de fl. 2.059), o Centro
Radiológico de Brasília foi cientificado em 29/9/2017 (AR de fl. 2.060) e o Hospital Maria
Auxiliadora foi cientificado por edital de fls. 2.064, afixado em 20/11/2017.
As responsáveis solidárias Hospital Maria Auxiliadora SA, Hospital Prontonorte
SA, Centro Radiológico de Brasília SA e Centro Radiológico do GAMA SA, apresentaram
recurso voluntário único em 25/10/2017, fls. 2.068/2.083, que contém, em síntese:
Alegam que o auto de infração enquadrou a responsabilidade solidária das
recorrentes nos termos do CTN, art. 124, I, demandando o interesse das recorrentes na situação
que constitua o fato gerador. Já a DRJ manteve a responsabilidade solidária por critério jurídico
distinto, do CTN, art. 124, II c/c Lei 8.212/91, art. 30, IX, inexistindo a necessidade de
demonstração no interesse na situação. Assim, a decisão é nula, nos termos do art. 146 do CTN,
pois inova no critério jurídico e porque não existe solidariedade passiva no caso, pois não restou
comprovado que as recorrentes possuíam interesse comum na situação que constituiu fato
gerador da obrigação principal. Disserta sobre o instituto da solidariedade e afirma que o inciso
II do art. 124 do CTN não pode ser interpretado de forma isolada. Requerem a exclusão da
responsabilidade solidária atribuída.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

A responsável solidária Hospital Santa Helena SA apresentou recurso voluntário
em 27/10/2017, fls. 2.390/2.434, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que a autoridade fiscal tem o ônus de comprovar a
participação da pessoa jurídica no grupo econômico de fato e que somente há responsabilidade
solidária nos casos que envolvam confusão patrimonial, contábil, societária, com intenção de
fraudar credores. Questiona a atribuição de responsabilidade solidária nos termos da Lei
8.212/91, art. 30, IX. Afirma que as empresas somente podem ser responsabilizadas
solidariamente se houver interesse comum na realização do fato gerador, ou seja, que tenham
atuado conjuntamente para permitir o fato gerador.
Aduz que a atribuição da responsabilidade solidária foi genérica, sem análise da
situação concreta. Diz que não participou do grupo econômico de fato e não tem interesse nos
fatos geradores do Hospital Santa Lúcia. Entende que para caracterização do grupo econômico
de fato há necessidade de criação de empresas com estrutura meramente formal, confusão
patrimonial, contábil e laboral e clara intenção de fraude ao fisco. Disserta sobre sua situação
afirmando não restar configurado os requisitos citados.
No mérito, afirma não ter competência o auditor fiscal para reconhecer vínculo
empregatício. Necessidade de suspender o julgamento administrativo até o julgamento do ARE
713.211, com repercussão geral reconhecida, sobre a terceirização na atividade fim. Que houve
erro de critério, não sendo observado as relações de trabalho no setor de saúde, concluindo que a
contratação de trabalhadores que voluntariamente aderem ao regime civil de prestação de
serviços, diretamente ou por meio de pessoas jurídicas, não pode ser tratada como pejotização.
Que não foram comprovados os pressupostos da relação de emprego, pois deveriam ser
demonstradas a realidade fática individualizada. Afirma que inexistindo vínculo empregatício, a
eventual desconsideração dos contratos, poderia, em última instância, enquadrar os médicos
como contribuintes individuais. Que o lançamento é improcedente em razão do vício material
quanto à aferição indireta realizada, que considerou todo o valor pago como remuneração, sem
considerar os gastos incorridos pelas sociedades contratadas.
Requer seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo
dos autos de infração guerreados e, no mérito, sejam julgados improcedentes. Pede para fazer
sustentação oral e que as intimações sejam encaminhadas para a recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários foram oferecidos no prazo legal, assim, devem ser
conhecidos.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica os questionamentos
trazidos apenas no recurso voluntário do contribuinte autuado: a) de que não foi feita a análise
individual das relações de emprego, havendo prejuízo à defesa; e b) retroatividade benigna e
impossibilidade de subsistência da multa aplicada ante a superveniência da Lei no 13.429/17.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

O mesmo se verifica no recurso da responsável solidária Hospital Santa Helena SA,
que na impugnação, quanto ao mérito, afirmou aderir às razões apresentadas na impugnação do
Hospital Santa Lúcia e, no recurso, apresenta vários argumentos de mérito, inovando, inclusive,
quanto aos argumentos apresentados pelo contribuinte autuado na impugnação e no recurso
(argumentos sobre enquadrar os médicos como contribuintes individuais e questionamento sobre
a aferição indireta realizada).
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte e pela responsável solidária, ocorre a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos nos
recursos, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.

MÉRITO
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao
RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma
sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições
devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, determina:
Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Do exposto, percebe-se que não podem prosperar as alegações da recorrente de
que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não poderiam determinar a forma de
contratação dos prestadores de serviços ou ter desconsiderado um contrato ou ato jurídico
praticado entre duas pessoas jurídicas.
Houve apenas o reconhecimento de que, no que se refere aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre os trabalhadores (sócios das
empresas) e o sujeito passivo. Apenas concluiu a fiscalização que os serviços por elas faturados
não foram prestados numa relação entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador
(sujeito passivo) e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Veja-se o voto proferido no acórdão recorrido, que esclareceu suficientemente a
situação:
DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
Com relação à alegada ausência de competência da fiscalização para reconhecer a
relação de emprego, cabe esclarecer que a Receita Federal do Brasil tem prerrogativas
legais para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias e
das contribuições devidas a de terceiros, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei no
11.457/2007, a seguir reproduzidos:
“Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação à essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007)”
No âmbito previdenciário, a competência da auditoria fiscal para caracterizar a
existência do segurado empregado está configurada nos dispositivos que remetem à
competência de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização, previstos no
artigo 33 da Lei no 8.212/1991:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
No mesmo sentido, encontram-se as disposições do Decreto no. 3.048/1999:
“Art. 229 [...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99)”.
[...]
Portanto, a Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades fiscais, possui
poderes para investigar a situação fática que configura vinculação de trabalhadores à
Previdência Social para fins de arrecadação e lançamento da contribuição respectiva,
classificando-os de acordo com a categoria de segurados a que efetivamente
correspondam, sem prejuízo ou interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.

Quanto à realidade fática identificada pela fiscalização, que verificou a situação
de algumas contratadas e o depoimento de alguns médicos, esclarece-se que a fiscalização não
precisa apurar individualmente cada um dos casos/contratos. Se da análise da situação fática que
se apresenta, demonstra-se que ela se repete para toda a população de contratados, não há
necessidade de individualização. No caso, conforme identificado pela fiscalização, os contratos
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

assinados pelas “empresas” prestadoras eram na modalidade adesão, com a padronização
dos mesmos. Ou seja, a situação era a mesma para todas as contratadas.
Assim constou no acórdão da DRJ:
Da “Pejotização” e a Caracterização de Segurado como Empregado
Em linha de princípio, cabe asseverar que, em momento algum, o Auditor-Fiscal
responsável pelo feito desconsiderou a personalidade jurídica das empresas interpostas
na real relação de trabalho ou mesmo as desconstituiu, conforme afirma a resistente em
suas razões de defesa. É de se deixar claro que a Autoridade Tributária e Aduaneira da
União, ao constituir o crédito tributário, não as levou em consideração, dada a realidade
fática encontrada. Assim, as relações jurídicas de direito privado entre as pessoas
interpostas para a “pejotização e o HSJ continuam intactas, só não podendo ser opostas
ao Fisco.
Do Arcabouço Indiciário
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma
prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto de indícios que,
isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.
Comprovada a desconexão entre a forma e o conteúdo dos atos negociais averiguados
pelo Fisco, por meio do conjunto indiciário convergente, cabe à Fazenda Pública
desconsiderar os efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências no plano
da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação judicial a respeito da
validade dos referidos atos ou de as relações jurídicas estarem sujeitas a outras normas
legais.
No caso, o conjunto indiciário possui elementos que demonstram que houve simulação
de contratos de prestação de serviços para encobrir o vínculo trabalhista que ensejaria o
surgimento do fato gerador da contribuição previdenciária.
Não é crível que prestadores de serviços tenham sua atividade ligada ao
pagamento de horas trabalhadas (inclusive 100 horas semanais, como no caso da
pediatria), determinação de escala, averiguação de capacitação técnica etc. O
conjunto aponta, com clareza abundante, para a efetiva relação de emprego. (grifo
nosso)
A defendente faz questão de diferenciar hospitais abertos dos hospitais fechados, mas
não explica como, a semelhança dos hospitais fechados, anuncia em seu sítio eletrônico
o seu próprio corpo clínico. É incongruente a defesa com a realidade fática.
[...]
Isso não se coaduna com um estabelecimento em que os profissionais sem vínculo
utilizam apenas as estruturas. A indicação acima é bem clara quanto à existência de
corpo clínico fechado, contradizendo e pondo por terra toda a argumentação de falta de
médicos permanentes.
Também não é menos importante o fato de os sócios das contratadas prestarem o
serviço diretamente, sem o concurso de empregados. É mais um indício a robustecer a
justeza da ação fiscal. Além disto, a declaração em GFIP da ausência de empregados, de
retirada muito próxima paga pela contratante ou mesmo GFIP sem movimento não nos
deixa chegar a outra conclusão.
Conforme demonstrou a autoridade lançadora, todo o arcabouço formal criado pela
Autuada para ocultar o vínculo empregatício existente com estes trabalhadores (sócios
das empresas “terceirizadas”) e, consequentemente, deixar de pagar contribuições
sociais previdenciárias devidas, não se sustenta perante a realidade dos fatos.
O conceito de empregado é dado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que,
em seu artigo 3° dispõe: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário".
Por sua vez, o art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212/91, seguindo a mesma linha,
porém delineando de forma autônoma o arcabouço tributário atinente às contribuições
previdenciárias, dispõe:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Devemos destacar que, embora bem próximos seus institutos, as legislações trabalhista
e previdenciária possuem autonomia, de forma que, levando-se em conta o contexto
jurídico das contribuições previdenciárias, depreende-se a intenção mais ampla do
legislador, abarcando como segurado empregado não apenas o empregado perceptor do
salário definido pela CLT e tutelado pela justiça trabalhista, mas aquele que percebe
remuneração.
Desse modo, é no momento da remuneração pelo trabalho não eventual, sob
subordinação jurídica do tomador de serviços é que se dá a incidência da norma
previdenciária, com a realização do fato gerador, sendo irrelevantes os contornos civis
que formalizem esse evento, ao menos para fins previdenciários.
Da Pessoalidade
O empregado é pessoa física. Não é possível que seja uma pessoa jurídica, pois a
legislação trabalhista visa proteger a dignidade do ser humano que trabalha: sua vida,
sua saúde, sua integridade, etc., valores que inexistem nas pessoas jurídicas. Nas
palavras de Amauri Mascaro Nascimento:
"Toda pessoa física, excluindo-se, portanto, a pessoa jurídica, porque esta jamais
poderá executar o próprio trabalho, fazendo-o por meio de pessoas físicas, e porque o
direito do trabalho protege o trabalhador como ser humano e pela energia de trabalho
que desenvolve na prestação de serviços. Seria impróprio cogitar, por exemplo, da
aplicação das leis de salário mínimo, de duração diária de trabalho, e riscos
profissionais às pessoas jurídicas, como lembra Mario de la Cueva. Assim, o
empregado terá de ser forçosamente uma pessoa natural" (Iniciação ao Direito do
Trabalho. São Paulo: LTr Editora, 2003, p. 575).
Empregado é a pessoa que presta serviço pessoalmente a outrem. O contrato de trabalho
é firmado em função das características pessoais de determinado trabalhador (intuito
personae), isto é, empregado é sempre uma pessoa certa que não pode se fazer substituir
por outra na execução dos serviços. Sobre este pressuposto do vínculo empregatício,
argumenta Maurício Godinho Delgado:
"é essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela
pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador. A
relação jurídica pactuada – ou efetivamente cumprida – deve ser, desse modo, intuitu
personae com respeito ao prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se
substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização dos
serviços pactuados". (Curso de Direito do Trabalho. 5a ed. São Paulo: LTr, 2006Curso
de Direito do Trabalho. 5a ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 291)
Nestes termos, a prestação de serviços por pessoa física e a pessoalidade restam
perfeitamente demonstrados no Relatório Fiscal, como se observa das seguintes
informações:
- o trabalho que o empregador pretendia obter ao contratar a pessoa jurídica era o
de um determinado e específico profissional e não de qualquer outro – serviços
médicos determinados e personalíssimos, a ponto de fazer veicular a propaganda
do alto nível de especialização e experiência de seu corpo clínico;
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

- a prestação de serviço pela “pessoa jurídica” era efetivada pelos sócios, sem o
concurso de empregados;
- nenhuma das pessoas jurídicas contratadas possuía empregado;
- as GFIP das “contratadas”, ou não tinham movimento, ou não eram declaradas,
ou tinham remuneração simbólica ou, ao final, muito próxima do valor pago nos
contratos; (grifo nosso)
Um detalhe estarrecedor chama a atenção de forma inconteste: a atuação dos médicos
sócios de empresas interpostas aqui analisadas, pauta-se em procedimentos no HSL de
longa data. Eles recebem remuneração mensal, sendo que, muitos, inclusive, estão
cadastrados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) há mais
de dez anos, trabalhando em uma escala horária semanal, regularmente, que pode
variar de 12h a 100 horas semanais de trabalho. (grifo nosso)
Da Subordinação
A subordinação é, entre os elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de
emprego, aquele que recebe maior importância doutrinária na comparação entre o
trabalho empregatício e as demais formas. É este o elemento que, no plano concreto,
possui o condão de transformar inúmeras relações laborais em relações de emprego.
Amauri Mascaro Nascimento conceitua a subordinação como "uma situação em que se
encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade,
para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que
desempenhará" (Iniciação ao Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2000). Esclarece o
autor que a subordinação significa limitação à autonomia do empregado, pois a
execução dos serviços pauta-se por normas traçadas por outrem que não ele mesmo,
tratando-se, portanto, de normas heterônomas estranhas à sua vontade.
Ensina, ainda, Amauri Mascaro Nascimento, que “Subordinação e poder de direção são
verso e reverso da mesma medalha. A subordinação é a situação em que fica o
empregado. O poder de direção é a faculdade mantida pelo empregador. Ambas se
completam”.
Discorrendo sobre a subordinação jurídica, explica ALICE MONTEIRO DE BARROS:
"Esse poder de comando do empregador não precisa ser exercido de forma constante,
tampouco torna-se necessária a vigilância técnica contínua dos trabalhos efetuados,
mesmo porque, em relação aos trabalhadores intelectuais, ela é difícil de ocorrer.
O importante é que haja a possibilidade de o empregador dar ordens, comandar, dirigir e
fiscalizar a atividade do empregado. Em linhas gerais, o que interessa é a possibilidade
que assiste ao empregador de intervir na atividade do empregado. Por isso, nem sempre
a subordinação jurídica se manifesta pela submissão a horário ou pelo controle direto do
cumprimento das ordens" (Curso de Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2005).
É, portanto, na subordinação jurídica que reside o fundamento do poder hierárquico ou
poder diretivo conferido ao empregador para que possa coordenar técnica e
administrativamente as atividades desenvolvidas por seus empregados.
A subordinação jurídica está presente no fato de as pessoas físicas pagas através de
pessoas jurídicas por elas constituídas se colocarem à disposição da ora Autuada,
sendo que o Relatório Fiscal demonstra fartamente a situação de subordinação
jurídica. (grifo nosso)
Vejamos:
- os contratos assinados pela “empresas” prestadoras eram na modalidade adesão,
com a padronização dos mesmos; (grifo nosso)
- os serviços são realizados de acordo com as instruções da contratante, mais
especificamente em seu Regimento Interno. Não há a liberdade de protocolos
médicos por parte dos pejotizados; (grifo nosso)
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

- determinação de horário de trabalho, controle de escala indicam o poder diretivo;
(grifo nosso)
- no atendimento de urgência aos pacientes pela pediatria do HSL, por exemplo, a
Autoridade Tributária e Aduaneira da União observou in loco os seguintes passos:
1) O paciente que chega ao HSL é recepcionado pelo atendente funcionário do HSL,
que preenche a ficha com dados do paciente e seu convênio;
2) O atendente encaminha o paciente para que um profissional de saúde (geralmente um
enfermeiro) examine a classificação de risco ou estado do paciente, para definir a
urgência do atendimento;
3) O paciente é atendido pelo médico "pejotizado" que faz a prescrição médica em um
papel timbrado do HSL, assinado com seu nome e CRM, contudo, sem constar o nome
da empresa interposta da qual figura como sócio;
4) No caso de necessidade de medicação ou exames, são administrados no próprio HSL
por seus profissionais de apoio médico.
Portanto, durante o trabalho do médico no HSL não foi detectado ingerência das
empresas interpostas, visto que todos os serviços de atendimento ao paciente eram
organizados segundo interesse do Hospital Santa Lúcia, o paciente, e a pessoa
física, profissional de saúde. (grifo nosso)
A pessoa jurídica interposta somente aparece na assinatura do contrato, no recebimento
dos valores devidos e na sonegação dos impostos, vez que na prestação dos serviços e
na assunção das responsabilidades técnicas é o médico que as assume. Tanto assim que
o próprio Regimento do Corpo Clínico do HSL define as penalidades a que estão
sujeitos seus membros (médicos) que respondem civil, penal e eticamente por seus atos
profissionais.
A 17a vara do TRT, no processo 68394/2014510017, prolatando decisão em desfavor da
autuada, assim se pronunciou:
"Com relação a subordinação, também está presente. O fato de os profissionais da
área médica terem flexibilidade de horário e autonomia na execução dos serviços -
condição, aliás inerente a função de médico - não afasta o referido requisito. É
decisivo a circunstância de que os profissionais estavam inseridos na dinâmica
empresarial do hospital - como o demonstra os próprios contratos firmados com as
clinicas. Adota-se aqui o conceito de subordinação estrutural, como desenvolvido por
Mauricio Godinho Delgado, que caracteriza "pela inserção do trabalhador na
dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens
diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica organizacional e
funcionamento" (Delgado, Maurcio Goldinho. Direitos Fundamentais na relação de
trabalho, da Revista São Paulo, de 06/06/2007, pg. 667). (Grifos nossos)
Da Onerosidade
O contrato de trabalho é bilateral e oneroso, envolvendo prestações recíprocas
valoráveis economicamente. À força de trabalho que o empregado põe à disposição do
empregador deve corresponder uma contrapartida econômica. Ou seja, o contrato de
trabalho não é gratuito, mas oneroso, pois o empregador tem o dever de pagar o salário
ao empregado pelos serviços prestados, assim como o empregado tem a obrigação de
prestar serviços ao empregador. Isto explica a obrigação de pagamento dos salários
ainda que sem a efetiva prestação de trabalho, como ocorre nas hipóteses de férias,
faltas justificadas, nos descansos semanais remunerados, entre outras.
A onerosidade encontra-se comprovada nos autos, eis que o Fisco apontou
elementos cabais:
- os pagamentos são referentes a aos trabalhos executados nas dependências do
HSL;
- estes mesmos pagamentos serão feitos até o quantitativo, “coincidente” de 12 por
ano; (grifo nosso)
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Este requisito é facilmente identificado na contabilidade e notas fiscais de empresas
interpostas, já que todos os profissionais de saúde eram remunerados pelo trabalho, não
sendo detectada a prestação de serviços médicos voluntários e gratuitos na presente
relação.
Habitualidade e Não-Eventualidade
Esse pressuposto está configurado pelo prolongado período em que os obreiros
prestaram serviços remunerados ao HSL, combinado com a espécie de serviços
prestados, os quais são inerentes a atividade essencial e fim da empresa autuada.
Também os depoimentos acostados aos autos indicam esta direção, na medida em que
asseveram, com clareza meridiana, que Que todos os serviços foram prestados por
intermediação da referida empresa interposta, e nunca foi proposto pelo Hospital Santa
Lucia a contratação direta na qualidade de pessoa física. Que durante o ano de 2011,
além do contato com o senhor Gustavo, já relatado, tinha contato com Cícero Dantas,
Diretor Técnico do Hospital Santa Lúcia, superior hierárquico do depoente. Que
durante o ano de 2011 foi um ano atípico, e não tinha escala fixa, pois tinha semana
que chegava a fazer 100 horas semanais ou mais, e que ficava a disposição do
Hospital Santa Lúcia, 24 horas, sete dias por semana, como coordenador da
pediatria...
A habitualidade resta caracterizada pela não interrupção dos serviços, uma vez efetivada
a “contratação” da pessoa jurídica. Sobre a definição da não eventualidade, elucidativa é
a ementa produzida em julgamento realizado pela Sétima Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, em sede de Recurso Ordinário, cuja relatoria coube à
Desembargadora Alice Monteiro de Barros:
"EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO "NÃO-EVENTUALIDADE. Não podem ser
considerados eventuais os serviços prestados por um garçom, pessoalmente, a um
restaurante, ainda que de forma intermitente, pois, conforme a melhor doutrina,
considera-se não eventual o trabalho que é necessário à atividade normal do
empregador. Presentes os pressupostos da pessoalidade, da nãoeventualidade, do
pagamento de salário e da subordinação, trata-se de relação empregatícia." (01644-
2005-008-03-00-2 RO; Data de Publicação: 06/04/2006)
No caso dos autos, resta amplamente demonstrada a natureza não-eventual dos serviços
prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, visto que todas atuaram na atividade fim
da empresa, ou seja, em atividades essenciais à consecução dos seus objetivos sociais,
ou seja, serviços médicos. O trabalho é prestado tem caráter de permanência, não se
qualificando como trabalho esporádico. A jurisprudência não deixa margem a dúvida:
EMENTA. COORDENADORA DE OPERAÇÕES. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE
PESSOA JURÍDICA EM NOME DA TRABALHADORA. FRAUDE.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. É empregada, e não autônoma, a
coordenadora de operações, que exerce seus misteres de forma pessoal, diária e
supervisionada, realizando, no âmbito da empresa, atividade afeta aos fins do
empreendimento econômico. O registro em nome da demandante, de pessoa jurídica
através da qual se fazia o pagamento, não afasta a vinculação empregatícia, em vista
dos claros indícios de fraude (art. 9o, CLT). Com efeito, a criação da PJ coincidiu
exatamente com a data do início dos serviços na demandada, e a prova oral produzida
deixou claro que a contratação de coordenadores através de pessoa jurídica em nome
destes era procedimento usual na Ré. Recurso a que se dá provimento para reconhecer
o emprego. (TRT 2a Região; ACÓRDÃO No 20090993300; DOE SP, PJ, Data:
27/11/2009)
EMENTA.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
RELAÇÕES
DE
TRABALHO
DE
AMBIGÜIDADE OBJETIVA. No novo contexto mundial, com as transformações no
cenário econômico e social, a subordinação ganhou novos contornos, a caracterizar a
figura de trabalho "autônomo-dependente". É aquela situação em que o trabalhador
supostamente autônomo, mas habitualmente inserido na atividade produtiva alheia, a
despeito de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detém nenhum controle
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

sobre a atividade econômica. E se há semelhança entre o trabalho dito "autônomo-
dependente" e o empregado clássico, manda a boa regra de hermenêutica não reduzir o
potencial expansivo e protetivo do direito do trabalho. Trata-se do reconhecimento do
conceito de subordinação estrutural e reticular, pois se a prestação desse trabalho
ingressa na empresa através de um contrato de prestação de trabalho autônomo, mas
adere às atividades dessa empresa, a disposição do trabalho subsiste pelo tomador de
serviços, já que a impessoalidade da disposição do trabalho não afasta a circunstância
de ter sido contratado para desenvolver atividade e não resultado. Recurso da ré a que
se nega provimento. (TRT/SP - 02461200700502002 - RO - Ac. 11a T 20090390150 -
Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 16/06/2009)
Inquestionável a presença do critério da não eventualidade nos serviços prestados pelas
supostas pessoas jurídicas, pois, conforme enfatiza o Relatório Fiscal, havia a
necessidade permanente do trabalho, no caso, daquele desenvolvido pelas pessoas
jurídicas contratadas pela ora Autuada.
Portanto, a relação jurídica de emprego resta plenamente demonstrada nos autos, haja
vista, como acima demonstrado, a constatação da presença dos requisitos previstos no
art. 3o da CLT e art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212/91: pessoalidade,
subordinação, não eventualidade e onerosidade. Restam, desse modo, satisfeitas as
condições para exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração destas pessoas físicas na qualidade de segurados empregados.
Assim, uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, tem o Auditor-Fiscal o
dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142, § único do CTN.
Sem reparos à decisão de piso.
Diante da realidade fática, a fiscalização verificou que nas prestações de serviços
estavam presentes todos os requisitos necessários à caracterização dos segurados na qualidade de
empregados (pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação), nos termos da Lei
8.212/91, art. 12, I, acima citado. E assim, corretamente apurou as contribuições sociais
previdenciárias devidas.
Como restou demonstrado, insubsistente o argumento apresentado no recurso que
o hospital somente repassava honorários - o tomador dos serviços era o hospital e não os
pacientes.
Acrescente-se que, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de
simulação ou de fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da
verdade jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra
opção à fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos
do lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento
da previdência social decorrente de fraude.
Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano
Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação
Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do
planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação,
segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

que de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros
institutos jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:
O comportamento pelo qual o contribuinte se utiliza de meios artificiosos e abusivos
para, sob uma aparência de legalidade e licitude, buscar evitar a ocorrência do fato
gerador do tributo ou busca se colocar dentro do pressuposto de fato de um regime
tributário mais benéfico, criado pela legislação para abarcar outras situações.
[...]
Os atos e negócios jurídicos engendrados pelas partes são abusivos/artificiosos, posto
que a sua formalização não reflete os reais propósitos práticos buscados pelas partes e
distorcem as finalidades e objetivos contidos nas normas que regulam a espécie.
[...]
[...] na elusão, o contribuinte busca uma economia tributária de má-fé, no sentido de
burlar o espírito da lei e preservar somente sua letra, confiando numa interpretação
automática e acrítica das normas aplicáveis ao caso.

Também sem razão a recorrente ao alegar que se aplica ao presente caso o
disposto na Lei 11.196/05, art. 129. Tal lei não alterou a legislação previdenciária e, além disso,
ela se refere a serviços que, de fato, sejam prestados por pessoa jurídica, o que não é o caso.
Sobre a matéria, cite-se decisão da câmara superior, Acórdão 9202-004.640, de
25/11/16, conforme trecho do voto da relatora:
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na lei
11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
A suposta incompatibilidade entre o § 2.o do art. 229 do RPS e o art. 129 da Lei n.o
11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação sistemática das normas
aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às prestações de
serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo que esse serviço deva ser
obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer empregado e independentemente de
haver designação de obrigações aos trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego (conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do
art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o da CLT, in verbis: (grifo nosso)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. Vejamos trecho do relatório fiscal:
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos, diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes, sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego
desvirtuada pela mera pactuação entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do
veto do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
“Razões do veto - O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença judicial
definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e
previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem
da existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do
serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de
sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade.”
(grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o entendimento de
que o artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de legalizar toda e qualquer
prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, ficando a salvo a relação de
emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. VÍNCULO DE
EMPREGO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONTRATADO MEDIANTE
PEJOTIZAÇÃO(LEI No 11.196/2005, ART. 129). ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE
EMPREGO EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
A relação empregatícia é a principal fórmula de conexão de trabalhadores ao sistema
socioeconômico existente, sendo, desse modo, presumida sua existência, desde que
incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212, TST). A Constituição da República,
a propósito, elogia e estimula a relação empregatícia, ao reportar a ela, direta ou
indiretamente, várias dezenas de princípios, regras e institutos jurídicos. Em
consequência, possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas alternativas de
prestação de serviços a alguém por pessoas naturais, como, ilustrativamente, contratos
de estágio, vínculos autônomos ou eventuais, relações cooperativadas, além da fórmula
apelidada de pejotização. Em qualquer desses casos além de outros, estando
presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve
ser cumprida. No caso da fórmula do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, somente
prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador autônomo
ou eventual, não prevalecendo a figura jurídica como mero simulacro ou artifício
para impedir a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e
dos direitos sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando a
Obreira cotidianamente no estabelecimento empresarial e em viagens a serviço,
com todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de
emprego ser reconhecido (art. 2o, caput, e 3o, caput, CLT), com todos os seus
consectários pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito, a presença da
subordinação jurídica em todas as suas três dimensões (uma só já bastaria, como se
sabe), ou seja, a tradicional, a objetiva e a estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS EM DOBRO.
DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. É devido o pagamento em dobro das
férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego somente tenha sido reconhecido em
Juízo (exegese do art. 137 da CLT). Precedentes. Sendo assim, não há como assegurar o
processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não
desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que subsiste por seus próprios
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR 63935.2010.5.02.0083,
Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 19/06/2013, 3a
Turma, Data de Publicação: 21/06/2013)(grifamos)
Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de citar, posto que
vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do art. 129 da Lei 11.196/05 não
autoriza a prestação de serviços com as típicas características da relação de emprego por
meio da interposição de pessoas jurídicas.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1) NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
2)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 3) VERBAS RESCISÓRIAS. 4) RECONHECIMENTO
DE VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM
PESSOA JURÍDICA. FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO
IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 7o, CF/88). MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir, como pilar
estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua dignidade (art.
1o, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do trabalho e
do emprego (art. 1o, IV, in fine; Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193),
da subordinação da propriedade à sua função social (art. 5o, XXIII) e da busca do bem-
estar e da justiça sociais (Preâmbulo; art. 3o, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art.
193). Com sabedoria, incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socio-
econômico, por reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro
de contratação do trabalho humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7o, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2o e 3o da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil,
seja por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária no 11.196/2005, não produz
qualquer repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e
indubitável trabalhador autônomo. Configurada a subordinação do prestador de
serviços, em qualquer de suas dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens;
a objetiva, pela vinculação do labor aos fins empresariais; ou a subordinação
estrutural, pela inserção significativa do obreiro na estrutura e dinâmica da
entidade tomadora de serviços), reconhece-se o vínculo empregatício com o
empregador dissimulado, restaurando-se o império da Constituição da República e
do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se somam aos bem lançados pelo
consistente acórdão regional, não há como se alterar a decisão recorrida. Agravo de
instrumento desprovido (AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio
Godinho Delgado, Data de Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma, Data de Publicação:
31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.o 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.o do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
escudo para proteger situações de clara afronta aos princípios dos Direitos
Previdenciário e Trabalhista.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
previdenciárias. Logo, também correta a lavratura dos autos de infração por descumprimento de
obrigação acessória citados no relatório.
Quanto ao argumento apresentado no recurso da responsável solidária Hospital
Santa Helena, sobre o julgamento do ARE 713.211, com repercussão geral reconhecida, relativo
à terceirização na atividade fim, apesar de precluso, cumpre informar que não se desconhece
referido julgamento, segundo o qual foi firmada a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente
do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.” Contudo, em que pese a possibilidade de terceirização na atividade-fim, no presente
caso, não se verifica referida terceirização, conforme descrito acima, já que restou comprovada a
pessoalidade na prestação dos serviços e os demais pressupostos da relação de emprego.

MULTA QUALIFICADA
A aplicação da multa qualificada foi devidamente justificada pela autoridade
lançadora que comprovou a evidente sonegação, nos termos da Lei 9.430/96, art. 44, c/c Lei
4.502/64, art. 71:
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Assim consta do acórdão recorrido:
Ao simular a existência de empresas jurídicas interpostas e dissimular a existência das
relações pessoais de trabalho, incidem os sujeitos passivos no disposto no art. 71 da Lei
no 4.502/64, e por conseguinte, na agravante da multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei
9.430/1996.
Ressalte-se, por oportuno, que a auditoria fiscal, ao aplicar a legislação pertinente, não
tem faculdade discricionária, somente a vinculada nos termos do que disciplina o artigo
142, parágrafo único, do CTN. Assim a multa aplicada foi tipificada legalmente,
conforme o art. 44 da Lei 9.430/96.
O Autoridade Tributária e Aduaneira da União impôs a sanção prevista no art. 44, inciso
I, c/c o § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

junho de 2007, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%,
que será duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito das práticas definidas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, “in verbis”:
Sem reparos à decisão de piso.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A própria recorrente entende que as multas aplicadas pelo descumprimento de
obrigações acessórias decorrem da existência da obrigação principal. Uma vez mantido o
lançamento da obrigação principal, permanecessem incólumes as multas por descumprimento
das obrigações acessórias.
Não foram apresentadas alegações específicas para as obrigações acessórias.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Alegam as responsáveis solidárias que o auto de infração enquadrou a
responsabilidade solidária das recorrentes nos termos do CTN, art. 124, I, demandando o
interesse das recorrentes na situação que constitua o fato gerador. Já a DRJ manteve a
responsabilidade solidária por critério jurídico distinto, do CTN, art. 124, II c/c Lei 8.212/91, art.
30, IX, inexistindo a necessidade de demonstração no interesse na situação. Assim, a decisão é
nula, nos termos do art. 146 do CTN, pois inova no critério jurídico e porque não existe
solidariedade passiva no caso, pois não restou comprovado que as recorrentes possuíam interesse
comum na situação que constituiu fato gerador da obrigação principal.
Tal argumento é completamente descabido. Não há que se falar em inovação no
critério jurídico.
Conforme relatado, consta nos itens 166 e 167 do relatório fiscal que:
166. Assim, diante das evidências relatadas, a empresa Hospital Santa Lúcia e as
empresas listadas em quadro exposto anteriormente neste relatório fiscal formam um
grupo econômico de fato, e, portanto, as empresas que o integram são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias, nos termos do inciso IX do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991; do art. 222, do Decreto 3.48/99; do inciso I do art. 179 da
Instrução Normativa MPS/SRP n. 3, de 14/07/2005, mesma disposição repetida no art.
152 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, abaixo transcritos: (grifo
nosso)
[...]
167. Em virtude da solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser
compartilhada pelo sujeito passivo originário (aquele diretamente relacionado com a
ocorrência do fato gerador) com o chamado "responsável tributário". A atribuição da
responsabilidade tributária por solidariedade segue os requisitos dos incisos I e II do art.
124 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional –CTN.

A responsável solidária Hospital Santa Helena SA alega que a autoridade fiscal
tem o ônus de comprovar a participação da pessoa jurídica no grupo econômico de fato e que
somente há responsabilidade solidária nos casos que envolvam confusão patrimonial, contábil,
societária, com intenção de fraudar credores. Questiona a atribuição de responsabilidade
solidária nos termos da Lei 8.212/91, art. 30, IX. Afirma que as empresas somente podem ser
responsabilizadas solidariamente se houver interesse comum na realização do fato gerador, ou
seja, que tenham atuado conjuntamente para permitir o fato gerador. Entende que para
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

caracterização do grupo econômico de fato há necessidade de criação de empresas com estrutura
meramente formal, confusão patrimonial, contábil e laboral e clara intenção de fraude ao fisco.
Disserta sobre sua situação afirmando não restar configurado os requisitos citados.
Não assiste razão à recorrente. Não é necessária a confusão patrimonial, contábil
ou societária, nem a intenção de fraudar credores.
Sobre a responsabilidade solidária, o CTN determina que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. (grifo nosso)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A responsabilidade solidária pelas obrigações perante a previdência social está
prevista na Lei 8.212/91, art. 30, IX, que dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Sobre os "grupos econômicos", têm-se os constituídos formalmente (de acordo
com a Lei 6.404/76) e os denominados "grupos econômicos de fato", que podem ser regulares ou
irregulares.
A Lei 6.404/76, denominada "Lei das Sociedades Anônimas", cuida do "grupo
econômico" (que denomina "grupo de sociedade"), legalmente constituído, limitando-se a
estabelecer as normas aplicáveis nos casos em que uma sociedade controladora e suas
controladas deliberada e formalmente constituem um grupo, que se sujeita, portanto, às devidas
exigências legais, inclusive registro público.
Além dos grupos econômicos formalmente constituídos, são frequentemente
encontrados os "grupos de empresas" com direção, controle ou administração exercida direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. Esses "grupos de empresas" são os
denominados grupos econômicos de fato, que podem ser regulares ou irregulares.
Os grupos econômicos de fato regulares são aqueles que, apesar de não serem
dotados de formalização legal, não realizam práticas dissuasivas irregulares, ao serem
constituídos.
Os grupos econômicos de fato e irregulares também não são dotados de
formalização legal, mas apresentam irregularidades ou mesmo ilegalidades na sua constituição,
com o objetivo, dentro outros, de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos ou de suprimir
os meios legais de cobrança.
No presente caso, consta no relatório fiscal, fls. 56/57: a) todas as empresas têm
como acionista majoritário e presidente o Sr. José do Patrocínio Leal; b) a direção e
administração das empresas eram exercidas pelo mesmo grupo de pessoas; c) todas as empresas
têm como objeto social o atendimento hospitalar e os procedimentos de contração de médicos e
adoção de práticas administrativas são comuns a todas as empresas, conforme ficha cadastral de
admissão, que possui a logomarca de todas; d) o contador e advogados são os mesmos.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Sobre a questão, assim consta do Acórdão de Impugnação:
Existente entre os componentes do grupo econômico em tela inegável unicidade de
interesses, materializada pela direção comum, inclusive na assinatura do termo de
ciência da responsabilidade tributária solidária (fls. 1639 a 1651), é atraída a norma do
art. 30, inciso IX, da Lei No 8.212/91, aplicada pelo autuante no sentido de lhes atribuir
responsabilidade solidária, no que tange às obrigações tributárias das referidas empresas
que afetem o histórico laboral/previdenciário dos obreiros em questão.
IX - as empresa que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
(grifamos)
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a grupo econômico de
qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos. Portanto, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da
legislação previdenciária, as empresas que integram grupo econômico e, dentro do
permissivo constante no artigo 124, II, do CTN, a lei do custeio atribui a qualquer
empresa integrante de grupo econômico, a responsabilidade pelo pagamento de
contribuições previdenciárias devidas.
As peças defensivas acolhidas no presente processo desenvolvem suas argumentações,
idênticas, em torno da alegada falta de motivos para a responsabilização solidária de
empresas, eis que supostamente não possuiriam interesse comum na situação que
constitui o fato gerador das contribuições previdenciárias.
Cabe, de início, relembrar que a responsabilidade solidária pelo pagamento de créditos
previdenciários entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico encontra-se
tipificada no art. 30, IX da Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Esse dispositivo, por sua vez, tem como fundamento de validade imediato o art. 124,
inciso II do CTN, segundo o qual são solidariamente responsáveis as pessoas
expressamente designadas por lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Neste diapasão, não se aplica ao caso concreto (Contribuições Previdenciárias) o
entendimento segundo o qual a solidariedade passiva, para empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, pressupõe a prova do “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador”, tendo em vista que esta condição é oriunda do inc. I do art.
124 do CTN, e não do inc. II, sob análise. Tal interpretação seria válida para os demais
tributos, para os quais não há previsão legal específica.
Considerando que a legislação previdenciária não é restritiva quanto à configuração do
grupo econômico, infere-se que o único elemento relevante para a caracterização da
responsabilidade solidária é a mera integração a um grupo econômico, de fato ou de
direito, de sorte que as contribuições devidas por uma empresa passam automaticamente
a ser de responsabilidade das demais participantes do mesmo grupo, ampliando assim as
garantias de solvabilidade do crédito tributário.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Em igual sentido posicionou-se a Administração Fazendária, nos arts. 152, 494 e 495 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, como abaixo:
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si, conforme
disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
(...)
§ 5oA solidariedade estabelecida no caput, relativamente aos incisos I, II e III, aplica-se
também à multa decorrente do descumprimento das obrigações acessórias, que se
convertem em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Sem reparos à decisão de piso.
Como a legislação previdenciária/tributária (Lei n° 8.212, de 1991, art. 30, IX; e
IN RFB n° 971, de 2009, art. 494) adota o mesmo conceito de grupo econômico da legislação
trabalhista (Lei n° 5.889, de 1973, art. 3°, §2°; e CLT, art. 2°, §2°) e a relação jurídica de
emprego é a relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições da empresa e do
segurado empregado, a mera existência de grupo econômico trabalhista significa haver dívida
trabalhista comum perante o credor trabalhista (relação externa de solidariedade) e revela a
presença de interesse jurídico e não o mero interesse econômico, sendo inequívoca a vinculação
dos solidários trabalhistas ao fato gerador, uma vez que se situam dentro do domínio do pagar,
dever ou creditar remuneração.
Mantém-se a atribuição de responsabilidade solidária para todas as empresas
listadas no auto de infração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e negar-lhes
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728380/2015-04

Fl. 2993
DF CARF MF
Original